Tribunal: TJMT
Processo: 1012807-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012807-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 6o, § 7o, DA LEI No 10.101/05 – ATOS EXPROPRIATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUBMETER AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que foi definido no artigo 6o, § 7o, da Lei no 10.101/05, as recuperações judiciais não têm o condão de suspender os executivos fiscais, em virtude de sua natureza.

O Superior Tribunal de Justiça, de maneira uníssona, entende que, embora as recuperações judiciais não tenham a força para suspender as execuções fiscais, há de se submeter os atos expropriatórios ao Juízo da Recuperação Fiscal, à luz do que preconiza o princípio da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Oi Móvel S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1005584-83.2016.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou pedido formulado pelo Recorrente, este que objetivava a suspensão do feito executório, em razão de a empresa estar em recuperação judicial.

O Agravante, em síntese, pugna pela reforma da decisão proferida, por entender que as Execuções Fiscais, em razão de decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial, devem ser suspensas até o fim do trâmite da recuperação.

Destarte, aponta que o comando legal disposto nos artigos 6o, § 4o, e 52, III, ambos da Lei no 11.101/05, impõe a suspensão da Execução fiscal, e, com essas considerações, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o feito originário seja suspenso.

Há pedido de antecipação de tutela, e, consoante decisão de ID no 1431167, a liminar foi concedida, a suspender a ação executória.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões ao Agravo, consoante certidão juntada no ID no 1781521.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020